Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. PRINCÍPIO DA PERPETUIDADE. MANUTENÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos de provas constantes dos autos.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que para a configuração dos maus antecedentes é possível utilizar condenação anterior, ainda que tenha transcorrido o período de 5 (cinco) anos após o cumprimento ou extinção da pena, destacando que o Código Penal adotou o sistema da perpetuidade. Ao contrário do que o ocorre com a reincidência, em que seu reconhecimento é limitado temporalmente por imposição legal (art. 64, inciso I, do CP), o lapso temporal transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina a circunstância judicial dos antecedentes.
4.Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a doutrina e jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
5. Mantém-se o reconhecimento da reincidência fundamentada em condenação em que a data do trânsito em julgado é anterior à data do fato ora analisado, bem como não foi ultrapassado o período depurador constante do inciso I do art. 64 do Código Penal.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que o apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c” do Código Penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.